Tribunal: TJSP
Processo: 2249570-39.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tributário - Ação Rescisória - Município de Guarujá - Pretensão à rescisão de acórdão que reconheceu a imunidade recíproca de arrendatária de imóvel da União quanto ao IPTU - Superveniência dos julgamentos quanto aos Temas 385 e 437/STF - Parte que pugna pela aplicação do art. 535, §§7o e 8o, do CPC/2015, o qual prevê que o prazo bienal para propositura da rescisória tem início apenas com o

Ementa:
Tributário - Ação Rescisória - Município de Guarujá - Pretensão à rescisão de acórdão que reconheceu a imunidade recíproca de arrendatária de imóvel da União quanto ao IPTU - Superveniência dos julgamentos quanto aos Temas 385 e 437/STF - Parte que pugna pela aplicação do art. 535, §§7o e 8o, do CPC/2015, o qual prevê que o prazo bienal para propositura da rescisória tem início apenas com o trânsito em julgado da decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade - Descabimento - Dispositivo que não se aplica às decisões rescindendas transitadas em julgado anteriormente à vigência do CPC/2015, como prevê seu art. 1.057 - Acórdão rescindendo que se tornou definitivo em 2003 - Ação rescisória proposta em 19/10/2020 - Além disso, os dispositivos em questão estão limitados ao cumprimento de sentença, tornando inexigível a obrigação reconhecida no título judicial Diversamente, a pretensão do caso é de restabelecimento de uma obrigação que havia sido declarada inexigível - Interpretação sistemática que evidencia ser impossível trilhar o caminho inverso daquele previsto na lei - Hipótese que geraria grande insegurança jurídica - Ação rescisória julgada improcedente.